Tribunal: TJMT
Processo: 0022531-39.2017.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022531-39.2017.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (AGRAVANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (AGRAVANTE), ANGELA SPINDULA - CPF: 037.078.841-98 (AGRAVADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (AGRAVANTE), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – MASSA FALIDA – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA
-
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça,
se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 0022531-39.2017.8.11.0055

AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S.A.

AGRAVADA: ÂNGELA SPINDULA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto
por
MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S.A. (TELEXFREE)

co
ntra decisão de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça.

A agravante argumenta que a totalidade dos documentos que possui referente ao pedido de Justiça Gratuita foi juntada nos autos na manifestação protocolizada em 26/04/2021, sendo certo que os demais documentos listados na decisão, não se encontram em posse da agravante.

Afirma que
“Em que pese o nobre Relator ter determinado a juntada dos balanços patrimoniais dos 2 (dois) últimos anos/exercícios, bem como os extratos bancários, conforme já dito, a Agravante não os possui. Assim, tem-se como legítimo o não cumprimento integral da ordem.”

Cita que todos os seus bens continuam bloqueados pelo Poder Judiciário do Estado do Acre; alega que seu passivo provisório gira em torno de R$ 4.869.965.199,15 (quatro bilhões, oitocentos e sessenta e nove milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, cento e noventa e nove reais e quinze centavos), e é indiscutível a sua hipossuficiência econômica, o que justifica o pedido de justiça gratuita.

Requer a reconsideração da decisão de indeferimento do benefício da justiça gratuita, ou, a remessa do recurso ao colegiado.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto
por
MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S.A. (TELEXFREE)

co
ntra decisão de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Quanto à insurgência da agravante, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...)
Vistos etc

A apelante pugna pela concessão da gratuidade da justiça.

Sabe-se que a pessoa jurídica pode se beneficiar da gratuidade da justiça em casos excepcionais (artigo 99, § 3o, do CPC), desde que comprove, de forma inequívoca, que não pode fazer frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento, o que até o momento não ficou evidente.

Assim, nos termos do artigo 99, §2o do CPC, determinei a intimação da apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade mediante a apresentação de outros documentos.

A apelante não apresentou documento algum e sustenta que
o último balancete patrimonial do ano de 2019 apresentou um ativo de R$ 1.867.423.673,73 (um bilhão, oitocentos e sessenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e três mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e três centavos), referente ao ativo circulante (disponibilidades contas a receber, outros créditos e bloqueio judicial) e ativo não circulante (realizável a longo prazo, depreciações, ativo imobilizado, ativo intangível).

Comenta que teve suas atividades encerradas, conforme determinação constante na Ação Civil Pública, em razão de suas atividades serem consideradas ilícitas, marketing multinível, motivo pelo qual não há outros balancetes patrimoniais posteriores ao ano de 2019, quando ocorreu a quebra da empresa; alega que o passivo estimado da Falida é de R$ 4.869.965.199,15 (quatro bilhões, oitocentos e sessenta e nove milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, cento e noventa e nove reais e quinze centavos), valor este que poderá ser majorado após a finalização da fase administrativa de verificação de créditos.

Todavia, as alegações não são suficientes para evidenciar a impossibilidade da apelante arcar com as custas do preparo recursal.

Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

Intime-se a apelante para recolher o preparo recursal em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022